Tribunal: TJES
Processo: 0004694-23.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004694-23.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE PORTO ALOQUIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004694-23.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE PORTO ALOQUIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por George Porto Aloquio contra a sentença que o condenou pelo crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal. O réu, em 19/05/2018, entrou em uma farmácia, simulou estar armado e subtraiu dinheiro do caixa. A sentença o condenou a 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa. A defesa recorre pedindo a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de restituição e termos de depoimentos do Inquérito Policial.

4. A autoria ficou devidamente comprovada pelas declarações da vítima, da testemunha e pela confissão do acusado.

5. O depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio, assume especial relevância e é válido para formar a convicção judicial, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios.

6. A confissão do réu em juízo, somada às demais provas, afasta a tese defensiva de insuficiência probatória, pois não é a única evidência da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GEORGE PORTO ALOQUIO,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa no id. 14832182 pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões no id. 14832234, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 15027870, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004694-23.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE PORTO ALOQUIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 19 de maio de 2018, por volta de 13h, na Av. Ewerson de Abreu Sodré, Bairro Muquiçaba, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça, subtraiu R$150,00, pertencente a Farmácia Multifarma .

Narram os autos que na data e horário acima aludidos o réu entrou na Farmácia Multifarma, e, passando a mão na cintura, anunciou o assalto, determinando que a atendente lhe passasse todo o dinheiro do caixa.

Em seguida, o réu subtraiu o valor de R$150,00 do caixa e empreendeu fuga.

Posteriormente, as vítimas reconheceram o acusado como o autor do delito, inclusive relatando que ele já havia roubado este mesmo estabelecimento comercial outras vezes.

Importante registrar que o acusado já possui 6 processos de roubo em desfavor dele, incluindo 2 condenações, o que deve ser levado em consideração no momento da aplicação da pena em caso de condenação.

Merece destaque que o réu efetuou um depósito judicial no valor de R$150,00, equivalente ao valor roubado, consoante fls. 24-26.

Autoria e materialidade demonstradas pelo BU nº 36217005 (fls.3-5), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

(...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa, no id. 14832182, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

DO MÉRITO

A irresignação da defesa se baseia na tese da insuficiência probatória, a qual, após uma análise minuciosa dos autos, não merece prosperar.

O conjunto probatório é robusto e demonstra, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito de roubo.

Da Materialidade e da Autoria Delitiva

A materialidade do crime de roubo está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de restituição e termos de depoimentos contidos no Inquérito Policial.

Quanto à autoria, esta ficou devidamente comprovada pelas declarações da vítima e da testemunha em juízo, bem como pela confissão do próprio acusado. A sentença, ao analisar o conjunto de provas, destacou os depoimentos colhidos em audiência.

A vítima, Ludmila Souza Santana, confirmou em juízo que foi assaltada.

Ela relatou que o assaltante chegou com a mão na cintura e anunciou o assalto, e que ela entregou o dinheiro da gaveta.

Embora não se recordasse da fisionomia do assaltante na audiência, ela confirmou as declarações prestadas na esfera policial. Ela afirmou ter se sentido ameaçada, mesmo sem ter visto uma arma, pois o assaltante fez o movimento com a mão na cintura.

A testemunha Márcio Ribeiro Santana, funcionário da farmácia na época, relatou que estava próximo ao caixa e viu a pessoa entrar e anunciar o assalto. Ele aconselhou a colega a não reagir e, assim como a vítima, não viu uma arma, mas afirmou que o assaltante estava com a mão debaixo da camisa. A testemunha também reconheceu sua assinatura nos depoimentos anteriores.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é clara ao ressaltar a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, como o roubo, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos. No presente caso, o depoimento da vítima se soma ao da testemunha e, de forma contundente, à confissão do próprio réu.

O acusado, George Porto Aloquio, confessou em seu interrogatório que ele foi quem praticou o roubo. Ele declarou ser réu confesso e que, na época, era dependente químico. Ele admitiu ter anunciado o assalto e que a vítima entregou o dinheiro. O réu também disse que se arrependeu e devolveu o valor subtraído.

A defesa técnica alega que a confissão deve ser relativizada e corroborada por outras provas, e que a "rainha das provas" já não é a confissão.

No entanto, no presente caso, a confissão não é a única prova, mas um dos elementos que, em conjunto com os depoimentos da vítima e da testemunha, demonstram a certeza necessária para a condenação.

Da Dosimetria da Pena

A pena foi aplicada em consonância com o artigo 59 do Código Penal.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando a culpabilidade e as circunstâncias inerentes ao delito.

Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea foi compensada com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena-base. A reincidência foi constatada por uma condenação anterior transitada em julgado pelo delito de roubo (processo nº 0010949-31.2017.8.08.0021).

O Juízo de primeiro grau também reconheceu a atenuante de tentativa de minorar as consequências do crime (art. 65, III, "b" do CP), mas não a aplicou, uma vez que a pena já estava no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado no semiaberto, conforme o artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, visto que o réu é reincidente.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o
sursis
não são cabíveis, uma vez que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer do Ministério Público, o conjunto probatório é mais do que suficiente para sustentar a condenação, uma vez que a autoria e a materialidade do crime foram cabalmente comprovadas. A tese defensiva de insuficiência de provas não se sustenta diante dos depoimentos coesos da vítima e da testemunha, somados à confissão do próprio réu.

Pelo exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a sentença condenatória proferida em todos os seus termos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)